Tribunal: TJMT
Processo: 0016113-21.2015.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016113-21.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.

2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 16113-21.2015.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de condenar o Requerido na obrigação de fazer consistente em dotar todas as unidades do Conselho Tutelar (CT) de Várzea Grande de toda a estrutura necessária ao desempenho das suas atribuições legais fixadas no artigo 136 do ECA, para tanto adotando as providências requeridas na exordial, sob pena de bloqueio em contas públicas de ativos financeiros para tais desideratos.

Tendo em vista a natureza da medida e que o Município não cumpriu a liminar deferida, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo esta devida desde o dia em que ficou configurado o descumprimento, incidindo enquanto não houver cumprimento da ordem (Ids. 5479081, 5479082, 5479083, 5479084, 5479085, 5479086, 5479087 e 5479088).

Inconformado com a decisão proferida, foi interposto recurso de apelação (Id. 5479091), no qual sustenta o Apelante que a estruturação dos Conselhos Tutelares deve ser consequência de medidas paulatinamente tomadas pelo Poder Executivo, decorrentes das possibilidades geradas por fatores complexos inerentes à Administração Pública, como a dotação orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Que cabe ao Judiciário respeitar a limitação dos Poderes, não podendo intervir na atividade discricionária da Administração.

Sustenta, ainda, que deve observar a reserva do possível, ante a ausência de recursos orçamentários suficientes para fazer as reformas determinadas na sentença.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 5479095 e 5479197).

Aduz que, adquiriu um aparelho celular e instalou um telefone fixo exclusivo para uso do Conselho Tutelar, promoveu a manutenção no veículo utilizado pelo órgão, bem como procedeu reparos na estrutura física, com a instalação de computadores e um aparelho de ar condicionado, além de demonstrar a realização de curso para capacitação dos Conselheiros.

Forte em tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (Id. 6777770) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, péssimas condições das unidades do Conselho Tutelar dos Bairros Centro e Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande-MT, que não dispunham dos meios indispensáveis ao seu perfeito funcionamento, em flagrante prejuízo aos direitos dos infantes e jovens daquele município.

Narra que os Conselhos Tutelares não dispõe de estrutura adequada, mencionando a falta de materiais de expediente básicos, tais como computadores, impressoras, bebedouros, aparelhos de telefone, ar condicionado, aparelhos de televisão, mesas, cadeiras, armários, veículos, dentre outros.

Acrescentou que a falta de veículo, materiais de expediente e estrutura física têm sido as principais carências.

Ao final requereu a condenação do município na obrigação de fazer consistente em dotar os conselhos Tutelares de toda a estrutura necessária ao desempenho de suas atribuições.

A liminar foi deferida pelo Juízo de 1o Grau, determinando-se ao Município que adotasse as providencias postuladas pelo Ministério Público (Ids. 5478987 e 5478988).

Em sede de contestação (Ids. 5478991 e 5478992), o Apelado aduziu o cumprimento da medida liminar, bem como que o Poder Executivo vem tomando todas as providências cabíveis para a reestruturação dos Conselhos Tutelares do Município de Várzea Grande.

Sustentou, ainda, ser descabida a intervenção do Judiciário nas questões de políticas públicas, bem como o Estado deve agir no limite da reserva do possível, requerendo, ao final, que a ação seja improcedente.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a conduta omissiva do Município infringe o dever constitucional e legal em assegurar o pleno, contínuo, seguro, adequado e eficiente funcionamento dos Conselhos Tutelares, com equipamentos adequados e estrutura digna, o que não vem ocorrendo e justifica e legitima o controle por parte do Judiciário.

Pois bem.

Conforme diligência realizada pela Promotoria de Justiça de Várzea Grande/MT em 2015 (Ids. 5478850 – fls. 11 e Id. 5478851), o Conselho Tutelar da Região do Cristo Rei possuía desabastecimento de água, constante queda de energia, a bomba de água, tipo sapo, queima por não suportar a vasão da caixa d’água. O prédio não possui janelas e a estrutura física estava comprometida pela infiltração; não dispunha de rede de informática e tinha apenas um computador e quatro cadeiras para atendimento.

Já no Conselho Tutelar do bairro Centro faltavam cadeiras, arquivos e combustível para o desempenho dos trabalhos.

Em petição juntada aos autos pelo Ministério Público (Id. 5478863), datada de 2018, inobstante o deferimento do liminar, foi informado que ainda havia a necessidade de melhoria nas estruturas físicas dos Conselhos Tutelares dos bairros Centro e Cristo Rei, incluindo-se todos os materiais de expediente, indispensáveis ao fornecimento de um serviço público adequado, fazendo-se a juntada de cópia do procedimento administrativo realizado em 2017.

Ora, ao d. Juízo “
a quo
” agiu com o costumeiro acerto ao julgar procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, uma vez que está devidamente comprovado nos autos a necessidade de reforma das unidades dos Conselhos Tutelares dos bairros Centro e Cristo Rei no município de Várzea Grande.

Em consonância com a Constituição Federal, constitui dever do Poder Público e de todos, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, os direitos que lhe são inerentes, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (art. 227).

Preconiza ainda a Lei no 8.069/90, que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral.

Registre-se ainda que, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e execução das políticas públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art. 4o, parágrafo único, alíneas “c” e “d”).

Tecidos estes delineamentos, não pairam dúvidas de que constitui dever do Município, providenciar uma estrutura física adequada ao Conselho Tutelar.

Destarte, encontra-se demonstrado, que a inércia do Poder Público não atende ao princípio da proteção integral e da absoluta prioridade no atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais, não sendo possível a oposição do argumento de necessidade de observância da previsão orçamentária.

A propósito, colaciono jurisprudência:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido
. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”(SL 263 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que,
nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infanti
l. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar com prioridade, a proteção integral à criança e ao adolescente.

Posto isso, inexistindo violação ao princípio da separação dos Poderes e não se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível, a sentença objurgada deve ser mantida.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) Evola-se dos autos que o Ministério Público demandou a presente Ação Civil Pública em razão das péssimas condições das unidades do Conselho Tutelar dos Bairros Centro e Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande-MT, que não dispunham dos meios indispensáveis ao seu perfeito funcionamento, em flagrante prejuízo aos direitos dos infantes e jovens daquele município.Com efeito, consigna o artigo 86 da Lei n.o 8.069/90:
A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-seá através de um conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
. [Grifou-se]

E o artigo 88, inciso I, que são diretrizes dessa política a municipalização do atendimento.

Aliado a isso, assegura o parágrafo único do artigo 134 do mesmo diploma legal que Lei Orçamentária Municipal fará previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que o Conselho Tutelar de Várzea Grande-MT é órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do artigo 31, § 2°, da Lei Municipal n.° 4.095/2015, sendo oportuno destacar o disposto no artigo 35 da referida lei, in verbis:

“Art. 35.
Constará na Lei Orçamentária Anual (LOA) previsão dos recursos necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares
, incluindo a remuneração e a formação continuada dos seus membros.

§ 1o.
Os Conselhos Tutelares funcionarão em local de fácil acesso à população, no respectivo território de abrangência,
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e contarão com instalações físicas adequadas
, com acessibilidade arquitetônica e urbanística e que garanta o atendimento individualizado e sigiloso de crianças, adolescentes e famílias
.

§ 2o.
Compete à Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social
ou, assim como dispuser a autoridade municipal competente,
disponibilizar equipamentos, materiais, veículos, servidores municipais do quadro efetivo em quantidade e qualidade suficiente para a garantia da prestação do serviço público
.” [Grifou-se]

Assim, cabe ao município de Várzea Grande-MT implementar políticas públicas com o escopo de prover os recursos materiais e humanos essenciais ao bom desempenho do Conselho Tutelar e Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,
com absoluta prioridade
, visando efetivar sua obrigação constitucional e legal de proteção aos direitos infanto-juvenis.

(...)Descabida, portanto, a alegação de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, uma vez que tem o Poder Judiciário o dever de intervir ante a omissão do Poder Executivo visando garantir que direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal saiam do papel e sejam imediatamente implementados, em especial quando estão em cena valores constitucionais mais elevados.

(...) Da mesma forma, descabe a invocação da reserva financeira do possível, pois o Poder Público deve proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana de modo a oferecer a prestação de serviços sociais essenciais que possibilitem a existência digna de acordo com a realidade nacional, sob pena de resultar num nefasto retrocesso social.”

Esse também é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TESOURO/MT – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE FAZER PELO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE RATIFICACAO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO PROVIDO.Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.
(N.U 0001513-53.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

No tocante à multa cominatória fixada
, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública,
sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

EMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal. A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública. (TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Assim, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível para tão somente excluir a astreinte fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021